Tribunal: TJSP
Processo: 2205229-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. Irresignação contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na alegação de excesso de execução. Cabimento. Cálculos da exequente que não observaram a limitação do teto remuneratório constitucional. Necessidade de observância do teto remuneratório estabelecido pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. Irresignação contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na alegação de excesso de execução. Cabimento. Cálculos da exequente que não observaram a limitação do teto remuneratório constitucional. Necessidade de observância do teto remuneratório estabelecido pela Constituição da República. Inocorrência de preclusão. Decisão mantida. Recurso desprovido.